Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-37.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600415-37.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600415-
37.2024.6.16.0163, que com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, inciso
II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais
apresentadas pela(o) candidata(o) a vereador do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Gilvani
Rozoenski, referentes às Eleições Municipais de 2024. Condenou o prestador a restituir ao Tesouro
Nacional o valor de R$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais), na forma do art. 21, § 4º, c/c o
art. 32, caput, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis que as doações em questão (superiores a R$
1.064,10 no mesmo dia, pela mesma pessoa) foram feitas em espécie, de forma diversa na prevista
na citada resolução. (Prestação de contas simplificada de campanha da(o) candidata(o), Gilvani
Rozoenski, relativa às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
partido Podemos-PODE, pelo Município de Quedas do Iguaçu/PR, julgadas aprovadas com
ressalvas, tendo em vista, que da análise das justificativas e dos documentos, observa-se que o
instrumento de mandado outorgado não foi juntado aos autos, bem como os recursos da
campanha totalizaram R$ 2.939,00, provenientes de recursos próprios e doações de pessoas
físicas. A unidade técnica apontou irregularidades quanto às doações financeiras recebidas de
pessoas físicas ou de recursos próprios, como depósitos em espécie de um mesmo CPF que
totalizam valores superiores a R$ 1.064,10, contrariando o 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Porém, as impropriedades apontadas não impediram a análise da prestação de contas,
de forma que podem ser aprovadas com ressalvas, nos termos do inciso II, art. 74, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GILVANI ROZOENSKI (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GILVANI ROZOENSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500321
09/05/2025
15:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44500321 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363746100000043442638
Número do documento: 25050915363746100000043442638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:35:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.949

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600415-
37.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GILVANI ROZOENSKI VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: GILVANI ROZOENSKI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL. INDICAÇÃO
DO
DOADOR
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RASTREAMENTO DA ORIGEM, RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 163ª Zona
Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que aprovou com ressalvas as contas de
campanha do candidato e determinou o recolhimento de R$ 1.540,00 ao Tesouro
Nacional.
2. A decisão foi fundamentada no recebimento de doações financeiras em espécie
acima de R$ 1.064,10, em desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. O recorrente alegou, em síntese: (i) que as doações estavam devidamente
identificadas e, portanto, não deveriam ser consideradas irregulares; (ii) que não
houve comprometimento da prestação de contas; (iii) que a irregularidade seria
meramente formal, não justificando o recolhimento ao Tesouro Nacional; e (iv) que
deveria ser aplicada a razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 44500321 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363746100000043442638
Número do documento: 25050915363746100000043442638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:35:27
4. A sentença recorrida considerou que a irregularidade persistia, mesmo com a
identificação do doador, pois a norma exige que doações acima do limite legal sejam
feitas exclusivamente por transferência bancária ou cheque cruzado e nominal.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que, ainda que o doador esteja identificado, a doação em espécie
superior a R$ 1.064,10 afronta o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
cuja penalidade é a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional, conforme §
4º do mesmo artigo. Além disso, destacou que a rastreabilidade e a forma adequada
de doação são essenciais à fiscalização, e que a irregularidade não pode ser
afastada com base unicamente na boa-fé do doador ou do beneficiário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a identificação do doador afasta a
irregularidade da doação feita em espécie acima do limite legal e a consequente
obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações
acima de R$ 1.064,10 devem ser realizadas exclusivamente por meio de
transferência bancária ou cheque cruzado e nominal, a fim de garantir a
rastreabilidade dos recursos.
8. A jurisprudência eleitoral tem consolidado o entendimento de que o
descumprimento dessa exigência caracteriza recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI), impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional,
independentemente da identificação do doador.
9. O princípio da proporcionalidade não pode afastar a obrigatoriedade do
recolhimento, pois a norma eleitoral tem por objetivo assegurar a transparência e
prevenir o ingresso de recursos ilícitos na campanha.
10. A impossibilidade de rastreamento dos recursos recebidos em espécie
compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e a confiabilidade das contas de
campanha, sendo irrelevante a intenção do candidato ou a condição financeira do
doador.
11. Diante da irregularidade configurada, correta a decisão que aprovou as contas
com ressalvas e determinou o recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Tese de julgamento: “A indicação do doador na prestação de contas não afasta
a irregularidade da doação realizada em espécie acima do limite legal, sendo

Num. 44500321 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363746100000043442638
Número do documento: 25050915363746100000043442638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:35:27
obrigatório o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 21,
§ 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e 4º, e 32.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ AgInt no RMS n. 72.992/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 11/3/2025, DJEN de 24/3/2025.
TRE-RS RECURSO ELEITORAL nº060058658, Acórdão, Relator(a) Des. Mario
Crespo Brum, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/04/2025
TRE- CE RECURSO ELEITORAL nº060024891, Acórdão, Relator(a) Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/04/2025
AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015
TRE PR RECURSO ELEITORAL nº060021082, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por GILVANI ROZOENSKI contra a sentença do Juízo da
163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que aprovou com ressalvas suas contas de
campanha nas eleições municipais de 2024 e determinou o recolhimento de R$1.540,00 ao
Tesouro Nacional, em razão do recebimento de doações financeiras acima de R$ 1.064,10 em
espécie, em desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A sentença recorrida, por sua vez, fundamentou-se nos seguintes pontos principais: a) A unidade
técnica apontou a existência de depósitos em espécie de um mesmo CPF que ultrapassaram R$
1.064,10 no mesmo dia, contrariando o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b)

Num. 44500321 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363746100000043442638
Número do documento: 25050915363746100000043442638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:35:27
Embora tenha ocorrido identificação do doador, a irregularidade persistiu, pois a norma exige que
doações acima desse limite sejam feitas por transferência bancária ou cheque cruzado e nominal;
c) Diante da infração à norma eleitoral, determinou-se o recolhimento do valor irregular ao
Tesouro Nacional, conforme o artigo 21, § 4º, c/c artigo 32, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019; d) A irregularidade não comprometeu a análise integral das contas, razão pela qual
foram aprovadas com ressalvas, mas sem afastar a necessidade de recolhimento.
O recorrente, inconformado com a decisão, alegou, em síntese: a) Que as doações recebidas
foram identificadas, razão pela qual não poderiam ser consideradas irregulares; b) que não houve
comprometimento da análise da prestação de contas, visto que a origem e destinação dos valores
estavam claramente demonstradas; c) que se trataria de um erro meramente formal, não cabendo
a penalidade de recolhimento ao Tesouro Nacional; d) Que deve ser aplicada a razoabilidade e
proporcionalidade, pois não houve prejuízo à transparência da prestação de contas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a
fim de que as contas prestadas sejam julgadas aprovadas, ainda que com as ressalvas
necessárias, bem como para que seja afastada a condenação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, com o afastamento da exigência de devolução dos valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral, ao analisar o recurso, manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso em razão da ausência de procuração, ou, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente destaco que, após a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, o
recorrente foi intimado para regularizar sua representação processual, tendo prontamente juntado
a procuração de ID 44424100, datada de 19 de agosto de 2024, estando em conformidade com o
entendimento jurisprudência que aceita a posterior juntada de procuração, desde que os poderes
tenham sido conferidos em momento anterior à interposição do recurso.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA
SANAR O VÍCIO NÃO ATENDIDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. SÚMULA N. 115/STJ.
1. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, a fim de
suprir o vício de representação processual, é necessária a juntada de procuração
ou substabelecimento cuja outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à da interposição do recurso, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse
sentido: AgInt nos EREsp n. 2.059.568/GO, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção, DJe de 3/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.509.244/AL, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de 13/2/2025; AgInt no AREsp n.
2.707.221/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN

Num. 44500321 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363746100000043442638
Número do documento: 25050915363746100000043442638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:35:27
de 14/2/2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.491.622/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2024; AgInt no AREsp n.
2.558.247/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
28/6/2024.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 72.992/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 11/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)
Assim, preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, contudo, as razões recursais não merecem acolhimento.
Como relatado, o recorrente interpôs recurso eleitoral em face da sentença do Juízo da 163ª
Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que aprovou com ressalvas suas contas de campanha
nas eleições municipais de 2024 e determinou o recolhimento de R$1.540,00 ao Tesouro
Nacional, em razão do recebimento de doações financeiras acima de R$ 1.064,10 em espécie,
em desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Efetivamente, o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Num. 44500321 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363746100000043442638
Número do documento: 25050915363746100000043442638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:35:27
(...)
O recorrente argumenta que, embora as doações tenham sido feitas em espécie e ultrapassado o
limite de R$ 1.064,10, o doador foi devidamente identificado, razão pela qual não haveria
irregularidade.
Sem razão o recorrente.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que "Os depósitos em espécie realizados diretamente
na conta de campanha do candidato, em valor igual ou superior ao limite regulamentar, mesmo
quando acompanhados da identificação do CPF, não são suficientes para comprovar a origem
dos recursos, sendo irregularidade que enseja a desaprovação das contas, quando comprometer
percentual significativo das receitas arrecadadas". (TRE-RS RECURSO ELEITORAL
nº060058658, Acórdão, Relator(a) Des. Mário Crespo Brum, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/04/2025).
Aduz ainda o recorrente que não houve comprometimento da transparência, pois as doações
foram devidamente declaradas na prestação de contas e o erro identificado não inviabilizou a
fiscalização.
O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não se limita à transparência contábil, mas
sim à efetiva rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que resta
prejudicada ante a realização dos depósitos em espécie, em valor superior ao permitido, que
impedem a verificação da licitude da origem dos recursos.
Neste sentido, trago recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que assentou que:
“(...)
5. A simples identificação do CPF do candidato no ato do depósito não atende aos
requisitos da norma, pois não assegura que os recursos tenham sido efetivamente
movimentados pelo sistema bancário antes de ingressarem na conta de campanha.
6. A ausência desse trânsito prévio compromete a fiscalização da origem dos valores e
viola a regra estabelecida, o que impede a aplicação do princípio da proporcionalidade para
aprovação com ressalvas.
7. A irregularidade configura descumprimento grave da norma eleitoral, justificando a
desaprovação das contas e a consequente determinação de recolhimento da quantia ao
Tesouro Nacional.
(...)
(TRE- CE RECURSO ELEITORAL nº060024891, Acórdão, Relator(a) Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/04/2025).
No mesmo sentido esta Corte assim já se manifestou :
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS E

Num. 44500321 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363746100000043442638
Número do documento: 25050915363746100000043442638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:35:27
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas a prestação de
contas de campanha, determinando a devolução ao Tesouro Nacional de valor recebido por
doação de pessoa física, em razão de irregularidade na forma de arrecadação. A doação
financeira foi realizada por meio de depósito em espécie no valor de R$ 10.000,00, superior
ao limite legal permitido para essa modalidade de transação, em desacordo com o art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a doação financeira em valor superior a R$ 1.064,10 realizada por depósito
em espécie configura irregularidade grave, mesmo havendo identificação posterior do doador;
(ii) determinar se a irregularidade justifica a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações financeiras iguais
ou superiores a R$ 1.064,10 sejam realizadas exclusivamente por transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, para garantir a rastreabilidade da origem dos recursos. Depósitos
em espécie acima desse limite configuram captação de recursos de origem não identificada.
4. A identificação posterior do doador não afasta a irregularidade, uma vez que o
dispositivo mencionado visa assegurar a transparência do processo eleitoral e prevenir a
utilização de recursos de origem não comprovada, conforme entendimento consolidado pelo
TSE.
5. No caso concreto, o depósito em espécie no valor de R$ 10.000,00 não foi devidamente
identificado no extrato bancário, o que compromete a rastreabilidade e contraria a norma
eleitoral aplicável.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a aprovação
das contas com ressalvas, considerando que a irregularidade representa apenas 3,56% das
receitas totais de campanha, sem indícios de má-fé ou abuso de poder econômico. No
entanto, a devolução do valor ao Tesouro Nacional permanece necessária, conforme previsto
no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou as contas com
ressalvas e determinou a devolução do valor de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por depósito em espécie
configuram captação de recursos de origem não identificada, ainda que haja identificação
posterior do doador, exigindo a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade permite a aprovação das
contas com ressalvas quando a irregularidade representa percentual reduzido das receitas

Num. 44500321 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363746100000043442638
Número do documento: 25050915363746100000043442638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:35:27
totais de campanha.
Dispositivos relevantes citado: CF/1988, art. 14, § 10; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
21, § 1º e 32; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Lei nº 9.096/1995, arts. 38 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060034016, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 04/09/2023; TRE-PR, Prestação de
Contas Eleitorais nº 060291381, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE de 09/08/2024; TRE-PR,
Recurso Eleitoral nº 060044782, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE de
29/01/2025.
( TRE PR RECURSO ELEITORAL nº060021082, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2025.)
Por fim, o recorrente alega que “por mais que possa ter ocorrido algum erro formal, a origem e a
destinação dos valores restaram demonstradas e autoriza a incidência dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, mesmo porque não resta comprovada a má fé do Recorrente”.
Como é cediço, a remansosa jurisprudência desta Corte adota a orientação de que é viável "a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas quando a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o
controle das contas pela Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de
3.6.2015).
No caso, a sentença, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
aprovou as contas com ressalva.
Anote-se que os julgados colacionados pelo recorrente referem-se às eleições de 2016 e 2018,
regidas pelas Resoluções 23.463/2025 e 23.553/17.
Nestas condições, estando devidamente comprovado que houve a extrapolação do limite legal
previsto para doações em espécie às campanhas políticas, a determinação de seu recolhimento é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto
por GILVANI ROZOENSKI, mantendo-se incólume a sentença que julgou as contas do candidato
como aprovadas com ressalvas e determinou o recolhimento do valor de R$1.540,00 ao Tesouro
Nacional.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44500321 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363746100000043442638
Número do documento: 25050915363746100000043442638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:35:27

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600415-
37.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: ELEICAO 2024 GILVANI ROZOENSKI VEREADOR, GILVANI ROZOENSKI -
Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.